Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. De início, em razão da existência de erro material e de modo a evitar futuras nulidade processuais, torno sem efeito o despacho de ID 13561770. Há pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo apelante/réu (ID . Nesse contexto, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido, intime-se o apelante/réu, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. No mesmo prazo e na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, deverá o apelante/réu, querendo, manifestar-se acerca da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelada/ré BV FINANCEIRA S/A CFI em suas contrarrazões (ID 12122783). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora